Tribunal: TJMT
Processo: 0006661-95.2010.8.11.0055
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0006661-95.2010.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[ANIZIO MASSAROLLI - CPF: 196.153.109-72 (VÍTIMA), CLEIDIOMAR ALVES FELICIANO - CPF: 804.384.661-87 (APELANTE), GUILHERME FELICIANO - CPF: 365.063.381-72 (APELANTE), SULENITA ZUCON RODRIGUES CAETANO - CPF: 616.471.281-53 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (APELADO), GUILHERME FELICIANO - CPF: 365.063.381-72 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GUILHERME FELICIANO - CPF: 365.063.381-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006661-95.2010.8.11.0055

APELANTE: CLEIDIOMAR ALVES FELICIANO, SULENITA ZUCON RODRIGUES CAETANO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO [PELO ABUSO DE CONFIANÇA E EM CONCURSO DE PESSOAS] E PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DO FURTO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DE QUALIFICADORA DE ORDEM SUBJETIVA – SÚMULA 511 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Comprovada na instrução processual a incidência da relação de confiança, não há se falar no reconhecimento do privilégio contido no artigo 155, §2º, do Código Penal, notadamente por se tratar de qualificadora de ordem subjetiva. Entendimento consolidado na Súmula 511, do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006661-95.2010.8.11.0055

APELANTES: CLEIDIOMAR ALVES FELICIANO

SULENITA ZUCON RODRIGHERO CAETANO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por CLEIDIOMAR ALVES FELICIANO e SULENITA ZUCON RODRIGHERO CAETANO, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT (autos n. 6661-95.2010.811.0055 – Código 127747), que julgou procedente a denúncia e as condenou pela prática dos crimes previstos no artigo 155, §§1º e 4º, II e IV, do Código Penal [furto qualificado pelo abuso de confiança e em concurso de pessoas, praticado durante o repouso noturno].

As apelantes foram condenadas às seguintes penas: (I)
CLEIDIOMAR
: 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão; e (II)
SULENITA
: 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, ambas no regime aberto, com a substituição de suas reprimendas corpóreas por 2 (duas) penas restritivas de direitos – consistentes no pagamento de prestação pecuniária e de serviços comunitários.

Em suas razões recursais, pleiteiam a aplicação do privilegio descrito no artigo 155, §2º, do Código Penal, na fração máxima de 2/3 (dois terços), em razão de serem primárias e do pequeno valor dos objetos subtraídos [doc. digital n. 25726086].

Em contrarrazões, o Ministério Público opina pela manutenção integral da sentença objurgada [doc. digital n. 25726089].

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifesta pelo desprovimento do recurso [doc. digital n. 32748952].

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020